Tribunal: TJDFT
Processo: 0735695-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735695-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL AGRAVADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30528628) interposto por MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL em face de CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A., ante a Decisão (ID 105138680 de origem) proferida em Ação de Cobrança no 0710931-08.2021.8.07.0004, pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Em Petição de ID 31167527, a Agravante, MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL, informa desistência de seguir com a ação e requer a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do Art. 485, Inciso VII do CPC. Ao final, assevera que o agravado não necessita ser intimado para concordância da desistência, uma vez que ainda não foi citado. Decido. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação expressamente formulada pela Parte Agravante, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 16:28:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador